Tribunal: CARF
Processo: 15956.720188/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
É lícita a autuação fiscal pelo não recolhimento de IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, fundada na DIRF confrontada com a DCTF se de ambas as declarações seja possível concluir que não foram feitos os recolhimentos pela fonte pagadora. Não ofende as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa a autuação fundada nas declarações do contribuinte, dispensando-se o exame de sua contabilidade para validar tais informações, especialmente se, intimada pela fiscalização a esclarecer divergências, a empresa não atendeu às intimações fiscais.
IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AUTO DE INFRAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AUDITORIA SOBRE OS BENEFICIÁRIOS DA RENDA
É lícito o lançamento de ofício por auto de infração para constituir crédito tributário decorrente de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, quando a fonte pagadora não comprova com documentação que realizou os recolhimentos ou que o tributo não deveria ter incidido. Descabe auditar os beneficiários dos rendimentos, ainda que encerrado o ano calendário, quando a confrontação da DIRF com a DCTF comprovam que o imposto foi retido, mas não foi recolhido pela fonte pagadora.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO
De acordo com o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o montante do crédito tributário principal incidem juros moratórios calculados de acordo com a Taxa Selic. A previsão legal citada supre a exigência do art. 161, § 1o do CTN. No mais, sobre a hipótese aplica-se a Súmula no 4 do CARF
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
Não compete ao CARF apreciar matéria concernente à constitucionalidade de leis, nos termos da Súmula CARF no 2, o que inclui valorar artigo de lei sob a influência da razoabilidade e da proporcionalidade.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO
Nos termos do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996 sobre a multa de ofício incidem juros moratórios calculados com base na taxa Selic.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720188/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SANTOCENARIO PRODUCOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR
REJEITADA.
É lícita a autuação fiscal pelo não recolhimento de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho assalariado, fundada na DIRF confrontada com a
DCTF se de ambas as declarações seja possível concluir que não foram feitos
os recolhimentos pela fonte pagadora. Não ofende as garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa a autuação fundada nas declarações do
contribuinte, dispensando-se o exame de sua contabilidade para validar tais
informações, especialmente se, intimada pela fiscalização a esclarecer
divergências, a empresa não atendeu às intimações fiscais.
IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AUTO DE INFRAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE AUDITORIA SOBRE OS BENEFICIÁRIOS DA
RENDA
É lícito o lançamento de ofício por auto de infração para constituir crédito
tributário decorrente de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado,
quando a fonte pagadora não comprova com documentação que realizou os
recolhimentos ou que o tributo não deveria ter incidido. Descabe auditar os
beneficiários dos rendimentos, ainda que encerrado o ano calendário, quando a
confrontação da DIRF com a DCTF comprovam que o imposto foi retido, mas
não foi recolhido pela fonte pagadora.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO
De acordo com o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o montante do crédito
tributário principal incidem juros moratórios calculados de acordo com a Taxa
Selic. A previsão legal citada supre a exigência do art. 161, § 1o do CTN. No
mais, sobre a hipótese aplica-se a Súmula no 4 do CARF
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720188/2015-89
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

Não compete ao CARF apreciar matéria concernente à constitucionalidade de
leis, nos termos da Súmula CARF no 2, o que inclui valorar artigo de lei sob a
influência da razoabilidade e da proporcionalidade.
TAXA
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO
Nos termos do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996 sobre a multa de ofício incidem
juros moratórios calculados com base na taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ/FNS,
que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.

Em síntese, o caso versa sobre Auto de Infração lavrado contra a recorrente acima,
o qual constitui crédito tributário decorrente do não recolhimento de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho assalariado referentes a períodos do ano-calendário de 2013 (fls. 2/11).
De acordo com Termo de Verificação Fiscal de fls. 12, com base no Programa
DIRF x DARF da RFB, tais declarações foram confrontadas, tendo sido detectado o não
recolhimento de IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado referente a alguns
meses do ano de 2013. Intimada para esclarecer as divergências, a empresa não prestou os
devidos esclarecimentos no prazo legal.
Por isso, foram apurados os valores de IRRF não recolhidos e aplicada a multa
agravada de 112,5% nos termos do art. 959 c/c 957, ambos do RIR de 1999. Considerando o
interesse comum entre a pessoa jurídica e os seus respectivos sócios-gerentes, restou
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

caracterizada pela fiscalização as hipóteses dos arts. 124 e 135 do CTN, que versam sobre o tema
da responsabilidade tributária de terceiros.
De acordo ainda com a autuação, o não recolhimento do tributo em questão
ensejou a situação prevista no art. 2o, II da Lei no 8.137, de 1990, que define crimes contra a
ordem tributária, razão pela qual foi lavrada representação fiscal para fins penais.
Intimada para se defender a empresa recorrente apresentou a impugnação de fls.
62/80 e os responsáveis tributários (sócios-gerentes) impugnaram em peça conjunta, conforme
documento de fls. 82/102.
Em resumo, a defesa da empresa sustentou o seguinte: i) nulidade da autuação
fiscal por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque o procedimento se
baseou tão-somente nas declarações entregues, sem o exame dos livros fiscais da contribuinte; ii)
nulidade por falta de motivação para a lavratura do Auto de Infração; iii) nulidade por não ter
havido no auto de infração descrição de quais pagamento não foram retidos. Para corroborar suas
alegações, transcreve alguns precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e atual CARF que,
no seu entender, se alinham à tese defendida. No mérito, defende a inexigibilidade do IRRF,
pois, depois de encerrado o ano-calendário, deveria a fiscalização diligenciar perante os
beneficiários da renda, se estes recolheram ou não o imposto, sob pena de, caso recolhido,
configurar-se enriquecimento sem causa da União. Transcreve também decisões desta Corte
Administrativa que, no seu entendimento, dão sustentação às suas alegações. Ainda em relação
ao mérito refuta a aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção do crédito tributário,
alegando que o fator não está previsto em lei e que o art. 161 do CTN é expresso em definir juros
de 1% sobre o crédito tributário quando não houver fixação dos juros por lei específica. Insurge-
se igualmente sobre o percentual de multa agravada de 112,5% alegando violação aos postulados
da razoabilidade e proporcionalidade, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Finaliza seu arrazoado alegando não caber a incidência da Taxa Selic sobre a multa, devendo tal
índice incidir apenas sobre o valor do principal do crédito tributário, requerendo a improcedência
do auto de infração.
Em sua defesa, os responsáveis tributários reiteram as mesmas preliminares
suscitadas pela empresa. Além disso, acrescentam que, no caso, não houve a constituição do
crédito tributário pelo lançamento em face dos sócios-gerentes responsáveis. Em apoio a essa
tese, transcrevem decisões do STJ referentes à impossibilidade do redirecionamento de execução
fiscal contra pessoa jurídica em relação a qual não se constituiu o crédito tributário. Trazem
também, a título de exemplo, previsão existente no direito espanhol na linha do que alegam, qual
seja, a necessidade de lançamento contra os responsáveis tributários como requisito de validade
da responsabilidade tributária de terceiros. Esclarece também ter ocorrido violação ao princípio
do devido processo legal, pois, na sua concepção, não constou do auto de infração o nome dos
sócios-gerentes. Aduzem ainda ofensa à Constituição Federal ao se imputar responsabilidade
tributária aos sócios, em razão da necessária distinção entre a pessoa jurídica e os seus
administradores. Impugna também a caracterização da responsabilidade tributária com base no
art. 124, I do CTN, sustentando que, no caso, não há interesse comum entre a pessoa jurídica e o
sócio para efeitos tributários. Cita diversos textos de doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Insurge-se também contra a hipótese de responsabilidade tributária dos sócios com fundamento
no art. 135, III do CTN, salientando não ter ficado caracterizada nenhuma de suas hipóteses,
pois, no caso, não houve condutas fraudulentas ou dolosas dos sócios. Finaliza postulando a
improcedência do auto de infração.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

A DRJ/FNS analisou todas alegações suscitadas pelos autuados, acolhendo os
seguintes pontos da defesa: i) afastamento do agravamento da multa de 112,5%, uma vez que a
entrega das declarações facilita ação fiscal, não cabendo a aplicação desse tipo de penalidade; ii)
inexistência de interesse comum entre a pessoa jurídica e o sócio-gerente para efeito de
responsabilidade solidária. No mais, a autuação foi mantida, conforme a ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário:
2013
DECLARAÇÃO
EM
DIRF.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os valores do IRRF declarados em DIRF, quando não declarados em
DCTF e nem recolhidos à Fazenda Nacional, devem ser objeto de
lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013 MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa de ofício previsto no inciso I do art. 959 do RIR
diz respeito a situações em que a falta de atendimento à fiscalização
dificulta de maneira injustificada e determinante o exercício da
prerrogativa legal de investigação dos fatos. No entanto, na hipótese em
que os fatos de interesse tributário já eram conhecidos pela Autoridade
Fiscal em razão da apresentação espontânea da DIRF, e a falta de
atendimento à intimação, na verdade, facilitou o trabalho da fiscalização,
não cabe o agravamento da penalidade.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa SELIC.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM NÃO CARACTERIZADO.
A solidariedade prevista no inciso I do art. 124 do CTN se materializa na
hipótese em que suas ou mais pessoas realizam conjuntamente o fato ou
negócio que dá origem à obrigação tributária, o que não se verifica entre
a pessoa jurídica autuada e seus sócios, quanto ao Imposto de Renda
retido na fonte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobre a matéria remanescente, a empresa interpôs recurso voluntário, reiterando
os mesmos argumentos da impugnação.

O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 169, a recorrente foi intimada
da decisão da DRJ em 15/8/2016, tendo sido juntado o seu recurso ao e-processo em 13/9/2016,
dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por advogados constituídos.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
A recorrente alega a nulidade do Auto de Infração que constitui objeto da presente
controvérsia, reiterando os termos de sua impugnação. Conforme explicado no relatório, os
argumentos da empresa giram em torno da suposta violação ao contraditório e ampla defesa. Por
não ter trazido nenhum argumento novo no recurso voluntário e pelo fato deste relator considerar
os fundamentos da decisão da DRJ/FNS adequados para afastar as preliminares arguidas,
encampo os fundamentos sustentados na decisão recorrida, com fundamento no art. 57, § 3o do
RICARF:
Em análise às arguições da Contribuinte, há que se declarar que não lhe assiste razão.
Não se pode olvidar que o lançamento fiscal foi efetuado com base em informações
prestadas pela própria Contribuinte, por meio da DIRF. No entanto, ainda assim a
Contribuinte alega que a Autoridade Fiscal deveria verificar sua contabilidade e seus
livros fiscais antes de efetuar o lançamento. Em outro momento, a Contribuinte chega a
afirmar que “como se trata de IR Fonte, deveria haver a relação acerca de quais
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

pagamentos deixaram de ser retidos, o que implica em nulidade total do auto de
infração”.
Ora, se a DIRF foi criada justamente com o objetivo de consolidar as informações
relevantes acerca das incidências na fonte, e se a Autoridade Fiscal não formulou
qualquer objeção em relação ao conteúdo informado na declaração, por que, então,
deveria partir para a investigação sugerida pela Contribuinte?
A investigação sugerida pela Contribuinte tem lugar exatamente na situação contrária,
em que a Autoridade Fiscal enxerga indícios de que há vícios na declaração,
justificando-se, dessa forma, o sugerido esforço investigativo para provar uma realidade
diferente daquela retratada na declaração.
No entanto, se a Autoridade Fiscal considera válidas as informações prestadas pela
própria Contribuinte, por que não poderia adotá-las? Não faz qualquer sentido.
Como se nota, em essência, o argumento da Contribuinte é mais ou menos o seguinte:
apresentei a DIRF com as informações exigidas pela legislação tributária, geradas a
partir de uma consolidação de dados registrados em meus próprios assentamentos, mas
essas informações somente podem ser utilizadas pelo Fisco depois de a Autoridade
Fiscal detalhar para mim os dados que já conheço e que serviram de base para a
consolidação das informações que eu declarei.
De qualquer forma, também não se pode ignorar o fato de que foi dada a oportunidade
para a Contribuinte se manifestar acerca das informações declaradas em DIRF e, em
especial, em relação à divergência detectada nos recolhimentos, tendo se mantido
silente a esse respeito.
Além disso, referindo-se à contabilidade e aos livros fiscais, a Contribuinte alega que
“tais informações eram imprescindíveis, na medida em que apenas a DCTF permaneceu
como instrumento de comunicação de existência de crédito tributário, constituindo-se
em confissão de dívida”. Sobre essa alegação, cabe apenas esclarecer que justamente
por conta dessa situação é que o lançamento fiscal se fez necessário. Como as
informações contidas na DIRF não constituem confissão de dívida, a Autoridade Fiscal
teve que constituir o crédito tributário correspondente, por meio de Auto de Infração,
especialmente no caso dos autos, em que além da falta de declaração dos débitos em
DCTF, a Contribuinte também não procedeu ao recolhimento dos valores retidos.
A Contribuinte também alega que “a falta de detalhamento do auto de infração, implica
cerceamento de defesa”. Muito embora essa seja uma afirmação válida quando
considerada em sua formulação genérica, no presente caso nem de longe é isso que se
tem concretamente. Mais uma vez é preciso ressaltar: o lançamento foi feito a partir de
informações prestadas pela própria Contribuinte. Além disso, as divergências detectadas
em relação aos valores recolhidos e os que foram declarados na DIRF foram
discriminadas no Termo Fiscal que faz parte do lançamento, isso sem mencionar o fato
de que tais divergências foram devidamente comunicadas à Contribuinte antes de ser
lavrado o Auto de Infração. Deste modo, não há que se falar em “falta de detalhamento
do auto de infração”.
Seguindo a mesma linha, a Contribuinte alega que “há verdadeira descrição insuficiente
dos fundamentos de fato e de direito”. E sustenta, ainda, que “nos termos apresentados,
torna-se impossível a exata compreensão dos fatos e do embasamento jurídico utilizado
pelo fisco para o lançamento, em manifesto arrepio ao ordenamento jurídico”.
Não se pode concordar com tais alegações. O lançamento fiscal encontra-se
devidamente motivado. Os fatos levados ao lançamento foram revelados pela própria
Contribuinte, e o fundamento legal foi identificado. Ademais, a Contribuinte
demonstrou que entendeu perfeitamente as razões do lançamento, afinal, chegou até
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

mesmo a sugerir que as informações contidas na DIRF não poderiam ser consideradas
para fins de lançamento.
Ante o exposto, de se considerar improcedentes as alegações de que teria havido
cerceamento do direito de defesa da Contribuinte.
Acrescento que a autuação se fundou em DIRF entregue pela própria empresa em
que constam ter havido retenções de IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado.
Tais valores não constam como débitos nas DCTF, presumindo-se que tais valores foram
descontados e não recolhidos pela recorrente. Intimada pela fiscalização antes da lavratura do
auto para esclarecer as divergências encontradas entre a DCTF e a DIRF, a recorrente não
apresentou nenhum esclarecimento. Assim, não pode alegar violação ao contraditório e a ampla
pelo fato de a fiscalização não ter auditado a sua contabilidade, se a constituição do crédito
tributário se fundou em suas próprias informações. Caso houvesse algum esclarecimento que
levasse a conclusão diversa deveria a empresa ter cumprindo as intimações fiscais, esclarecendo
o que fosse do seu interesse. Beira a extrapolação do direito de defesa, a alegação da recorrente
de que deveria ter sua contabilidade auditada se, instada a esclarecer divergências em suas
declarações, não atendeu à demanda do fisco.
No mais, a recorrente não trouxe na impugnação e nem no recurso voluntário
provas que pudessem desabonar a conclusão a que chegaram a fiscalização e a DRJ, tais como as
DARFs recolhidas ou a documentação contábil que atestasse não ter incidido o tributo sobre as
mencionadas remunerações.
Assim, afasto as preliminares arguidas por completa falta de argumentos jurídicos
coerentes e ausência de provas a respaldar os argumentos.
3. MÉRITO
3.1 Da incidência do IRRF
Considerando que a DRJ recorrida acolheu o argumento da defesa de não
cabimento da multa agravada de 112,5% e de inaplicabilidade da responsabilidade solidária,
restaram como matérias controvertidas a constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício e os acréscimos legais, quais sejam, a aplicação da Taxa Selic como juros e sua incidência
sobre a multa. Sobre esses pontos, a recorrente se limitou a repetir literalmente os argumentos da
impugnação.
Tratando-se, primeiramente, da incidência do IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado, não tem razão a recorrente ao sustentar que depois de encerrado o ano-calendário, a
fiscalização deveria exigir o tributo dos beneficiários da renda e não da fonte pagadora. Ora, esse
argumento só se justifica logicamente se a fonte pagadora não tiver retido o imposto dos
rendimentos do beneficiário. Não é o caso dos autos, pois ficou demonstrado – e a recorrente não
contesta este fato – que houve retenções e que tais não foram recolhidas.
Considerando que os fundamentos da DRJ para afastar essa alegação foram
corretamente articulados com a legislação de regência e a recorrente não trouxe nenhum
argumento novo, aplico a regra do § 3o do art. 57 do RICARF e adoto como razões de decidir
excertos da mencionada decisão que, no ponto, analisam com precisão a matéria.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

Como se nota, a Impugnante basicamente alega que, no presente caso, não era possível
ao fisco exigir o IRRF, mediante lançamento, após o encerramento do ano calendário, e
fundamenta seu entendimento na hipótese de não ter havido a retenção na fonte.
De fato, tratando-se de rendimentos do trabalho assalariado – hipótese em que o IRRF
corresponde a antecipação do tributo devido pelo beneficiário do rendimento –,uma vez
verificada a falta de retenção pela fonte, após o encerramento do ano-calendário, o
Imposto de Renda deve ser exigido do beneficiário do rendimento, e não da fonte
pagadora.
Quanto a esse entendimento, não há qualquer objeção.
No entanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, afinal, aqui não estamos
tratando de hipótese de falta de retenção. Pelo contrário. Por meio da DIRF, a
Contribuinte informou que efetuou as retenções, e em nenhum momento afirmou o
contrário. Apenas sustentou que a Autoridade Fiscal deveria verificar sua escrituração
contábil e fiscal, mas em nenhum momento afirmou que as informações contidas na
DIRF estariam incorretas, ou algo nesse sentido.
Portanto, o quadro que se tem é o seguinte: pela via adequada (DIRF), a própria
Contribuinte informou que efetuou as retenções na fonte; por outro lado, a Autoridade
Fiscal demonstrou que os valores retidos não foram recolhidos, e nem os
correspondentes débitos informados em DCTF. Em outras palavras, encontra-se
devidamente demonstrado que a Contribuinte efetuou as retenções (porque ela mesmo
declarou que assim o fez), mas não efetuou o recolhimento dos valores retidos. Por essa
razão, encontra-se devidamente motivada a exigência dos valores retidos e não
recolhidos, por meio do lançamento fiscal ora combatido.
Com base nestes argumentos, considero corretas a autuação e a decisão da DRJ,
razão pela qual não deve o recurso ser provido neste ponto.
3.2 Da aplicação da Taxa Selic como juros
A questão não demanda muito esforço analítico, pois está pacificada neste Corte
Administrativa, com a súmula CARF no 4, que possui o seguinte verbete:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
De acordo com o art. 45, VI do RICARF, o conselheiro está vinculado às súmulas
do Conselho não podendo deixar de observa-las quando estas se aplicam inegavelmente ao caso
concreto. No presente processo, a contribuinte alega que a Taxa Selic não seria aplicável sobre o
montante do crédito tributário, porque não teria sido criada por lei e o § 1o do art. 161 do CTN
definiu juros de 1% ao mês sobre o montante do crédito.
A questão está superada, seja em razão da Súmula CARF no 4, seja pelo que
dispõe a legislação tributária contemporânea, pois o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996
determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros sobre o crédito tributário, suprindo,
portanto, a exigência do CTN.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

Assim, corretas a autuação e a decisão da DRJ, razão pela qual não deve o recurso
ser provido também nesta matéria.
3.3 Da aplicação da multa de ofício de 75%
A recorrente repete no recurso voluntário os mesmos argumentos da impugnação
sobre a multa de ofício, sustentando que o seu percentual fere os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Não compete ao CARF analisar as opções do legislador sob o aspecto da
constitucionalidade, pois, dessa forma, o Conselho faria controle difuso de constitucionalidade,
atribuição reservada ao Poder Judiciário. Nesse sentido é a orientação da súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por conseguinte, não deve o recurso ser provido também sobre esta alegação.
3.4 Da incidência da Taxa Selic sobre a multa
A recorrente reitera outro argumento da impugnação, qual seja, a inaplicabilidade
da Taxa Selic sobre o montante da multa de ofício, calculada em 75%, nos termos do art. 44, I da
Lei no 9.430, de 1996.
É necessário esclarecer, desde logo, o conceito de crédito tributário. Nos termos
dos arts. 139 e 142 do CTN, o valor correspondente à obrigação principal e mais os acessórios
estão contidos no conceito de crédito tributário. Assim, o crédito de natureza tributária não se
resume ao valor do tributo devido e inclui multas de mora, eventualmente multas de ofício e o
índice de correção monetária sobre tais valores. Veja-se:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Como se sabe, de acordo ainda com o CTN, o § 3o do art. 113, estabelece que a
penalidade pecuniária converte-se em obrigação principal pelo simples fato do seu
inadimplemento, inserindo, portanto, os valores da multa no montante do crédito tributário, que
constitui objeto da obrigação tributária principal.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 determina seja aplicado sobre o valor do
principal multa de mora de 0,033% por dia de atraso e sobre esse montante, determina o § 3o do
citado dispositivo, a incidência de juros de mora, cujo índice será a Taxa Selic, prevista no § 3o
do art. 5o da mencionada lei. Veja-se:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Assim, sobre o principal do crédito tributário incide multa de mora e sobre os dois
valores incidem juros moratórios calculados de acordo com a Taxa Selic (art. 61, § 3o da Lei no
9.430, de 1996).
Quanto a incidência da Taxa Selic sobre a multa de ofício, o art. 43 parágrafo
único prevê a incidência desse índice sobre a citada multa. Veja-se:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Como se observa, há a previsão em lei da incidência da Taxa Selic sobre a multa,
não podendo a fiscalização tributária deixar de aplica-lo.
Neste caso, aplicação da súmula no 108 do CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, considero também improvido o recurso sobre este ponto específico.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720188/2015-89

4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, afastando as preliminares arguidas e, no
mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeira instância nos termos
em que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital